Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-19.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança de juros em valor superior ao permitido pela Instrução Normativa INSS/Pres no 28. Incidência das Instruções Normativas no 125 e no 138, com previsão de juros de 2,14% ao mês, idêntico ao contratado. Custo efetivo não equivale ao custo efetivo total, que engloba outras despesas

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contratos bancários. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança de juros em valor superior ao permitido pela Instrução Normativa INSS/Pres no 28. Incidência das Instruções Normativas no 125 e no 138, com previsão de juros de 2,14% ao mês, idêntico ao contratado. Custo efetivo não equivale ao custo efetivo total, que engloba outras despesas além da taxa de juros. Precedentes desta E. Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.